Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE COMPROMISSO TESTEMUNHAL, AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E IRREGULARIDADE NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR PROVA ORAL COERENTE E HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA COM NATUREZA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal voltada contra sentença condenatória pela prática de furto simples previsto no art. 155 do Código Penal, com insurgência quanto a três preliminares de nulidade, pedido absolutório e pleito subsidiário de afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade em razão da ausência de compromisso da testemunha; (ii) estabelecer se a falta de reconhecimento pessoal formalizado compromete a validade da prova; (iii) examinar eventual nulidade pela forma de apresentação das alegações finais; (iv) verificar se as provas produzidas sustentam a condenação; (v) analisar se a pena de multa pode ser afastada ou reduzida por suposta hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contradita no momento adequado impede a alegação posterior de vício relativo ao compromisso da testemunha, pois há preclusão e inexistência de prejuízo demonstrado, conforme art. 214 e art. 563 do CPP.
4. A inexistência de reconhecimento pessoal formal não invalida a prova quando a identificação ocorre de forma imediata e há outros elementos autônomos que confirmam a autoria, conforme interpretação do art. 226 do CPP e precedentes citados.
5. A manifestação oral das partes em audiência, ainda que precedida de pedido de memoriais, não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, em conformidade com o art. 403, §3o, e art. 563 do CPP.
6. A materialidade está comprovada por documentos oficiais e apreensão do bem, enquanto a autoria se firma em relatos consistentes da vítima, testemunha presencial e policiais, colhidos sob contraditório, com coerência interna e compatibilidade com a dinâmica dos fatos.
6. A negativa de autoria não encontra amparo probatório e permanece isolada diante do conjunto de evidências robustas, prevalecendo a força probante dos depoimentos convergentes.
7. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e possui caráter obrigatório, não comportando isenção, sendo a condição econômica relevante apenas para o valor do dia-multa, fixado no mínimo legal, conforme precedentes mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contradita impede o reconhecimento de nulidade relativa ao compromisso testemunhal quando não demonstrado prejuízo.
2. A falta de reconhecimento pessoal formal não invalida a autoria quando outros elementos autônomos e idôneos confirmam a identidade do agente.
3. A nulidade por alegações finais exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando a defesa exerce plenamente seu direito de manifestação.
4. A condenação por furto simples pode apoiar-se na palavra firme da vítima corroborada por outros depoimentos colhidos sob contraditório.
5. A pena de multa prevista no tipo penal tem aplicação obrigatória, sendo incabível sua exclusão ou redução fora dos parâmetros legais.